Tribunal: TJES
Processo: 5000029-20.2022.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem; Indenização por Dano Material; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000029-20.2022.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS AMORIM DE CARVALHO
RECORRIDO: BRAGA TRATORPECAS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000029-20.2022.8.08.0058

RECORRENTE:
MARCOS AMORIM DE CARVALHO.

RECORRIDO:
BRAGAPLENAGEM LTDA – ME.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA. AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA. ALEGAÇÃO DE DEFEITO. VÍCIO PROVENIENTE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AUTOR SUSTOU OS CHEQUES EMITIDOS. PROTESTO REGULAR
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARCOS AMORIM DE CARVALHO em face do BRAGAPLANAGEM LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu da requerida uma bomba hidráulica de escavadeira SANY 135 no valor de R$20.500,00, entretanto, a bomba apresentou defeitos na primeira semana e, em que pese os esforços na tentativa de solucionar o problema, a demandada efetuou a compensação do cheque com vencimento para 30 dias depois da concretização da compra e os dois últimos foram levados a protestos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente ação e
PROCEDENTES
os pedidos contrapostos, o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar a autora no pagamento à requerida: I) da quantia de 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), referente aos títulos protestados (id nº 16804024 e 16804026), a ser devidamente corrigida pela Tabela Prática da CGJ/ES desde o ajuizamento e acrescida de juros a partir da citação. II) da quantia de R$ 8.359,00 (oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais), referente às despesas com Assistência Técnica realizadas e custeadas pela Empresa Requerida, a ser devidamente corrigida pela Tabela Prática da CGJ/ES desde o ajuizamento e acrescida de juros a partir da citação.

Irresignada com a sentença no ID 7716203, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que o consumidor ao adquirir um produto ou serviço tem a legítima expectativa de receber adequado ao uso, razão pela qual o requerido não pode eximir-se das responsabilidades inerentes à sua atividade, dentre as quais prestar a devida assistência técnica. Assim, pretende a reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Assistência judiciária gratuita deferida no ID 7716212
.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Na hipótese, constata-se que, unilateralmente, ao se deparar com o suposto defeito na peça adquirida da parte requerida, deixou de honrar o pagamento das cártulas por si emitidas, dando ensejo aos protestos impugnados.

Ato contínuo, a demandada ofereceu suporte técnico e concluiu que o mau funcionamento do produto deu em razão da intervenção de terceiros. Todavia, conforme bem consignou o Magistrado sentenciante estando o autor insatisfeito com o negócio entabulado entre as partes poderia se valer de outras medidas para resolver o impasse, a exemplo do manejo de ação judicial, de forma que a suspensão unilateral dos pagamentos configura descumprimento do contrato pactuado entre as partes.

Com efeito, não há qualquer falha imputável à recorrida, posto que o protesto da cártula ocorreu de forma regular, na medida em que o autor sustou unilateralmente o adimplemento dos títulos, mediante a devolução das cártulas por insuficiência de fundos.

Dessarte, não comprovada a falha na prestação do serviço do requerido, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)